Tribunal: CARF
Processo: 10980.721651/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.721651/2010-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-007.897 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
MAURÍCIO SALLUM SEMAAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
MANUTENÇÃO
DECISÃO
DRJ
-
RÉPLICA
DAS
RAZÕES
IMPUGNATÓRIAS - APLICAÇÃO DO RICARF
O contribuinte não apresenta qualquer fundamento novo em seu recurso, nem
sequer carreia aos autos qualquer prova documental que corrobore com as suas
alegações e que seja capaz de afastar a autuação, motivo pelo qual adoto as razões da
decisão de piso, conforme artigo 57, §3o do RICARF.
INTIMAÇÃO DO ADVOGADO.
Súmula CARF no 110: No processo administrativo fiscal, é incabível a
intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa, que lhe
dava provimento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Freitas de Souza
Costa, Thiago Alvares Feital, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a Renda de
Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício 2009, ano-
calendário 2008, para a exigência de imposto suplementar de R$ 7.375,56, além de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.721651/2010-84
Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-007.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721651/2010-84

multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da constatação de dedução
indevida de despesas médicas, no valor de R$ 26.820,22, compreendendo (1) R$
1.850,22 com o COMANDO DA AERONÁUTICA, por falta de apresentação de
comprovante, (2) R$ 1.200,00 com CHIARATO & NÓBREGA CLÍNICA DE
SERVIÇOS MÉDICOS, por falta de comprovação de efetivo pagamento, (3) R$
8.320,00 com FABIANA SALLOUM, por falta de comprovação do efetivo pagamento,
(4) R$ 8.600,00 com MARINA ABDULLAH, por falta de comprovação do efetivo
pagamento, e (5) R$ 6.850,00, com JORGIA ABDULLAH, por falta de comprovação
do efetivo pagamento.
Cientificado, por via postal, em 11/05/2010 (fl. 63), o interessado apresentou,
tempestivamente, em 25/05/2010, impugnação (fls. 02/03), instruída com documentos
(fls. 04/46), na qual, em síntese, alega que: as despesas com o convênio de saúde
estabelecido pelo Comando da Aeronáutica é deduzida dos seus proventos, conforme
contracheques, salientando que tais documentos não foram solicitados na intimação; a
despesa de R$ 1.200,00 com CHIARATO E NÓBREGA CLÍNICA DE SERVIÇOS
MÉDICOS é referente a gastos com equipe de anestesistas do HOSPITAL CRUZ
VERMELHA, que diz terem sido deduzidos de sua “produtividade do referido mês”,
por pertencer ao corpo clínico do hospital; a despesa de R$ 6.850,00 com a
fisioterapeuta JORGIA ABDULAH é relativa a sessões (duas a três por semana) da
filha, ALLANA SALLUM SEMAAN, em face de escoliose idiopática, esclarecendo
que os pagamentos foram efetuados em espécie, quinzenalmente ou por mês, conforme
recibos apresentados e como consta de declaração da profissional, considerando, assim,
estar comprovado o efetivo pagamento; as despesas de R$ 8.600,00 com a psicóloga
MARINA ABDULAH são relativas a sessões de ludoterapia de aprendizado da filha
ALLANA, em face de “déficit de atenção na escola”, dizendo comprovar o efetivo
pagamento, ocorrido em espécie, por meio de recibos e declaração; os gastos de R$
8.320,00 com a dentista FABIANA SALLUM decorreram de colocação de três próteses
dentárias, trocas de restaurações de amálgama e resina, dois tratamentos de canal e
clareamento dentário, conforme recibos e declaração da profissional confirmando o
pagamento em espécie, salientando que tem o direito de assim pagar suas despesas. Pelo
exposto, solicita o cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de piso julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito
tributário apurado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está condicionada à
comprovação hábil e idônea dos gastos efetuados, podendo ser exigida a demonstração
do efetivo pagamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 16/10/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 31/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com FAMG-SARAM estão comprovadas, uma vez que
houve desconto em seu contra-cheque;
b) as despesas médicas glosadas com os profissionais Marina Abdullah (R$
8.600,00), Jorgia Abdulah (R$ 6.850,00), Fabiana Salloum (R$ 8.320,00) e
com Chiriato & Nóbrega Clínica de Serviços Médicos (R$ 1.200,00) devem
ser restabelecidas, uma vez que o Recorrente efetuou os pagamentos em
espécie, sendo que os valores pagos por essas despesas médicas são inferiores
ao valor da declaração de disponibilidade de moeda corrente nacional do
Recorrente
Fl. 100
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-007.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721651/2010-84

c) por fim, requer que todas as intimações sejam feitas na pessoa do procurador
do Recorrente
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo De Sousa Sateles - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Quanto à dedução de despesas médicas, o art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, estabelece:
“Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre
as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias.
(...)
§ 2o - O disposto na alínea ‘a’ do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos feitos pelo contribuinte, relativos ao seu próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro de
Pessoas Jurídicas de quem recebeu, podendo, na falta de documentação, ser feita
indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento.” (Grifou-se)
No que tange à despesa médica declarada como sendo relativa ao “FAMH – SARAM”
(fl. 50), no valor de R$ 1.850,22, o impugnante alega descontos no contracheques, às
fls. 40/43, nos quais se verificam rubricas “FAMHS” e “FAMHS-DEPEND”, sendo que
esse segundo tem a designação adicional “03 DP”.
A siglas, por si sós, não contêm identificação de que tais descontos decorreriam de
despesas médicas, salientando-se que a fonte pagadora, se fosse o caso, indicaria os
montantes anuais no campo de “Informações Complementares” do Comprovante de
Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, que o impugnante não
trouxe aos autos.
Fl. 101
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-007.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721651/2010-84

Por outro lado, na página na internet da Subdiretoria de Pagamento de Pessoal da Força
Aérea Brasileira (http://www.sdpp.aer.mil.br/index.php?pagina=avisosIR) é possível
verificar o seguinte esclarecimento a respeito das rubricas alegadas:
“Contribuições para a Previdência Social da União
Conforme preceitua a Portaria 526/SC-5, de 28 de fevereiro de 1991, consideram-se
contribuições para a Previdência Social da União os descontos mensais dos servidores
militares referentes à Pensão Militar (caixa M02) e ao Fundo de Saúde - FAMHS
(caixas L30 e L80). Em razão desse fato, a SDPP totalizou os valores descontados a
título das caixas supracitadas, disponibilizando a soma no campo ‘Contribuição
Previdenciária Oficial’, do Comprovante de Rendimentos. Vale ressaltar que esse
procedimento não causa qualquer prejuízo à contabilização das deduções efetuadas
pelos militares quando da confecção da Declaração de Ajuste de 2010. Por oportuno, a
SDPP informa que os valores descontados a título da caixa L90 (SARAM) continuam
sendo totalizados no quadro ‘Informações Complementares’, do Comprovante de
Rendimentos, e podem ser lançados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de
Renda Pessoa Física como despesas médicas pagas ao CNPJ da SARAM. De forma
análoga, as despesas médicas, eventualmente efetuadas nos hospitais da Aeronáutica,
podem ser lançadas na Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física
como despesas médicas pagas ao CNPJ do referido hospital.”
Como se constata, as rubricas FAMHS e FAMHS-DEPEND, que constam dos
contracheques, às fls. 40/43, como relativas às “caixas” “L30” e “L80”, teriam sido
consideradas pela fonte pagadora como sendo contribuição à previdência oficial e assim
teriam sido totalizadas no comprovante de rendimentos e deduzidas pelo contribuinte,
no total informado na declaração, à fl. 48. De outra parte, não se identifica dedução
alguma da “caixa” “L90” nos contracheques, como também não trouxe o impugnante o
comprovante anual com a indicação de despesas médicas na “Informações
Complementares”.
Portanto, por falta de comprovação de que se tratam de despesas médicas, não há como
se acatar a dedução a esse título dos valores alegados.
No que diz respeito à dedução de despesas pretendidas de R$ 1.200,00 com CHIRIATO
& NÓBREGA CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS, R$ 8.320,00 com FABIANA
SALLOUM, R$ 8.600,00 com MARINA ABDULLAH e R$ 6.850,00, com JORGIA
ABDULLAH, perfazendo o montante de R$ 24.970,00, a discussão é relativa à falta de
comprovação do efetivo pagamento.
Nesse aspecto, é equivocado entender-se que, com base no inciso III do § 2o do art. 8o
da Lei no 9.250, de 1995, basta para comprovação de despesas médicas a apresentação
de recibo contendo o nome, endereço e número do CPF ou CNPJ de quem prestou o
serviço. Esta não é a correta interpretação do dispositivo legal. A indicação refere-se aos
dados que devem constar na declaração de ajuste, relacionados dentre os pagamentos
efetuados, que devem estar baseados em documentação idônea. A tônica do dispositivo
é a especificação e comprovação não só dos serviços prestados como dos
pagamentos, tanto que se admite o cheque nominativo como documento
comprobatório, por ser prova cabal de transferência de numerários entre pessoas.
Entretanto, mesmo essa forma de prova pode estar sujeita à justificação da efetiva
prestação do serviço, quando dúvidas razoáveis acudirem ao fisco, pois a prestação do
serviço aos contribuintes ou a seus dependentes, aliada ao pagamento, é o substrato
material a dar guarida à dedução, consoante o inciso II do mesmo art. 8o da Lei 9.250,
de 1995. Documentos de natureza particular, por si sós, podem não ser suficientes para
a comprovação do efetivo pagamento e da efetiva contratação dos serviços.
Em matéria de deduções da base de cálculo do imposto de renda, há que se observar,
além das disposições do art. 8o, § 2o, III, da Lei no 9.250, de 1995, que o art. 73 e § 1o do
RIR/1999, com a correspondente matriz legal indicada, devidamente citado na
notificação de lançamento, prevê:
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-007.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721651/2010-84

“Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).” (Grifou-se)
Depreende-se dos dispositivos citados que o direito à dedução a título de “despesas
médicas” na declaração de rendimentos está sempre vinculado à comprovação prevista
em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos contribuintes, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes.
É regra geral no direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado fato. É o
que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844, de 1943,
estabeleceu expressamente que os contribuintes podem ser instados a comprová-las ou
justificá-las, deslocando o ônus probatório.
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para os contribuintes, transfere para esses a
obrigação de comprovação e justificação das deduções; não o fazendo, sofrem as
conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções, por falta de comprovação
e justificação. Também importa dizer que o ônus de provar significa trazer elementos
que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato questionado.
Assim, verificando que as deduções em litígio são elevadas, cabe ao fisco, por
imposição legal, tomar as cautelas necessárias a preservar o interesse público implícito
na defesa da correta apuração do tributo, que se infere da interpretação do art. 11, § 4o,
do Decreto-Lei no 5.844, de 1943.
Constata-se, portanto, que a exigência de comprovação de efetivo pagamento é uma
prerrogativa legal garantida à autoridade lançadora, cabendo ressaltar que a fiscalização,
por ocasião da verificação do cumprimento das obrigações tributárias por parte dos
contribuintes, tem a prerrogativa de livre convencimento a respeito da prova
eventualmente colacionada, cabendo aos interessados, em caso de discordância quanto à
força probante de algum documento, submetê-lo ao órgão julgador, ao qual, em matéria
de prova, também assiste igual faculdade, nos termos do art. 29 do Decreto no 70.235,
de 1972:
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.” (Grifou-se)
Nesse contexto, esclareça-se que meros recibos ou declarações dos pretensos
prestadores de serviços, porquanto documentos expedidos de forma unilateral, não se
prestam à comprovação inequívoca da ocorrência dos fatos neles descritos, sejam os
pagamentos, sejam os serviços. Quando muito, podem instrumentalizar uma discussão
de direito entre as partes, circunscrita a essa relação privada, não tendo eficácia plena
perante terceiros, mormente a Fazenda Pública e, ainda mais, quando se pretende, como
no caso, modificar substancialmente a base de cálculo de tributo.
Em contrapartida, a exigência de comprovação de efetivo pagamento tem justamente
por finalidade a confirmação dos fatos por meio de outros elementos de prova, vale
salientar, que sejam independentes de uma simples afirmação de suposta verdade.
E a exigência proposta tem sua razão de existir nos valores elevados que o contribuinte
pretendeu deduzir, os quais, caso realmente existentes, mesmo se pagos em espécie,
seriam facilmente comprovados por meio da movimentação financeira correspondente,
principalmente pelos valores significativos que cada um dos recibos alegados conteriam
e quando se verifica que o contribuinte declarou auferir rendimentos
preponderantemente de pessoas jurídicas, que efetuam pagamentos por intermédio de
instituição bancária, por onde transitariam seus recursos para fazer frente às despesas
alegadas.
Ressalte-se que, pelos valores alegados, se verdadeiros, os tratamentos seriam de
complexidade razoável, passíveis de comprovação de efetivo tratamento por meio de
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-007.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721651/2010-84

registros formais de atendimento, como receituários, exames, laudos, avaliações, fichas
dentárias e de acompanhamento, radiografias, etc., espécie de prova que o interessado
não apresentou, embora fosse de seu interesse, acaso existentes.
Acrescente-se que FABIANA SALLOUM SEMAAN, a quem o interessado alega haver
pago R$ 8.320,00 por serviços de odontologia, é, segundo alega no Processo
Administrativo no 10980.721650/2010-30 (em que discute lançamento do ano-
calendário 2007), sua esposa, mãe de ALLANA SALLUM SEMAAN (fl. 48), o que
suscita dúvida quanto aos supostos montantes que viriam a ser pagos em eventual
atendimento profissional, o que poderia ser dirimido pela comprovação dos valores
efetivamente pagos.
De outra parte, o impugnante sustenta, à fl. 03, que o tratamento de sua filha ALLANA
com psicóloga decorreria de “sério déficit de atenção na escola”, o que é de se
estranhar, posto que a dependente nasceu em 02/09/2006 (fl. 48) e tinha um ano e
quatro meses, por ocasião suposto tratamento psicológico, em janeiro de 2008 (fl. 38),
acrescentando-se que no Processo Administrativo no 10980.721650/2010-30, também
em julgamento na presente sessão, o contribuinte apresentou igual tese, quando sua filha
tinha apenas cinco meses.
Quanto à alegada despesa com CHIARATO & NÓBREGA CLÍNICA DE SERVIÇOS
MÉDICOS LTDA, o interessado aventa ter sido descontada dos proventos do
HOSPITAL CRUZ VERMELHA, porém o interessado não apresenta a comprovação
correspondente e nem consta haver declarado rendimentos daquela instituição (fl. 48).
Portanto, havendo dúvidas quanto à sua existência fática, a exigência de comprovação
do efetivo pagamento encontra-se amparada na legislação, razão pela qual deve ser
mantida a glosa correspondente.
Intimação do advogado
Já está consolidado no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscal
(CARF), por meio da Súmula CARF Vinculante no 110, a impossibilidade de intimação dirigida
ao endereço de advogado do sujeito passivo.
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Logo, rejeito o pedido para que as intimações sejam encaminhadas ao seu
procurador.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo De Sousa Sateles

Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-007.897 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.721651/2010-84

Fl. 105
DF CARF MF
Original